Tribunal: TJBA
Processo: 8010100-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010100-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLOVIS ARAUJO NUNES Advogado(s): RAFAEL PEIXOTO CAIRO, CAROLINA CAIRO CALMON DE SIQUEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. PROTEÇÃO DO IDOSO. REVISÃO PROVISÓRIA DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Clóvis Araújo Nunes contra decisão da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato ajuizada em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), visando à readequação dos reajustes aplicados às mensalidades de plano de saúde coletivo de autogestão, supostamente abusivos, e à devolução de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento das mensalidades do plano de saúde, em razão de reajustes anuais e por mudança de faixa etária, caracteriza-se como abusivo; (ii) estabelecer se é cabível a revisão provisória dos valores pagos pelo agravante até o julgamento final da ação revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cognição no Agravo de Instrumento é sumária, limitando-se à análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015. 4. A conjugação de reajuste anual e reajuste por faixa etária aplicada pela CASSI, que resultou em aumento de 93,42% no valor da mensalidade, revela-se desproporcional e compromete a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. 5. Mesmo em planos de autogestão, que não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, incidem os princípios contratuais constitucionais e a proteção especial prevista no Estatuto do Idoso, nos termos das teses firmadas nos Temas 952 e 1016 do STJ. 6. A ausência de demonstração de base atuarial idônea e a desproporcionalidade dos aumentos justificam a intervenção judicial para ajustar provisoriamente o valor da mensalidade a montante compatível com o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde de autogestão, ainda que não regido pelo Código de Defesa do Consumidor, deve observar a função social do contrato, a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva. 2. A aplicação conjugada de reajustes anual e por faixa etária que resulte em aumento desproporcional da mensalidade caracteriza onerosidade excessiva, ensejando revisão judicial provisória do valor contratado. 3. A proteção conferida pelo Estatuto do Idoso impede majoração desarrazoada das mensalidades de planos de saúde em razão da idade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 15, § 3º; CF/1988, art. 1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.06.2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8032996-31.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 28.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8018170-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010100-86.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CLOVIS ARAUJO NUNES e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .